Tribunal: STF
Processo: HC 93720
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. VENDA DE
   GABARITOS DE PROVA DE CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE
   SARGENTOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
   JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ORDEM
   DENEGADA.
I - O caso em espécie versa sobre a venda das
   questões do exame antes da respectiva prova, em diversas unidades
   da Federação, o que não guarda semelhança com os precedentes
   indicados, INQ 1.145/PB e HC 88.967/AC, em que a matéria de fundo
   centrava-se sobre a atipicidade da denominada "cola
   eletrônica".
II - É firme a jurisprudência desta Corte na linha
   de que "a concessão de habeas corpus com a finalidade de
   trancamento de ação penal em curso só é possível em situações
   excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a
   atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou
   ausência de indícios de autoria" (HC 94852/GO, Rel. Min. MENEZES
   DIREITO).
III - Ordem denegada.